Tribunal: TJDFT
Processo: 0705151-15.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705151-15.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: AGDA FIGUEIREDO FURTADO MOURAO, MARCOS ANTONIO FURTADO MOURAO APELADO: BANCO INTER SA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 30342504 Pág 1/9 no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 3 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora